Tribunal: STF
Processo: Rcl 68702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Coisa Julgada. Limites Subjetivos da Decisão. RMS nº 25.841/DF. Juízes classistas. Aposentadoria e proventos. Agravo Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação.



    2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas".



    3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF.



    4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.



    7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou.



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo ao qual se nega provimento.